Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709763-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO RIBEIRO BRAGA AGRAVADO: DILVAN ROLIM FERREIRA, ANA LUISA VALENTINO SALES D E C I S Ã O Vistos etc. Pugna o agravante pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o argumento de que é advogado na iniciativa privada e microempreendedor individual e, em razão da pandemia do novo Covid, seu único sustento é o salário que recebe da iniciativa privada. Deixa, portanto, de recolher o preparo recursal. Para tanto, o agravante juntou aos autos comprovantes de rendimentos dos meses de fevereiro e março do corrente ano, os quais informam renda bruta aproximada de R$ 3.800,00, e líquida em torno de R$ 3.000,00 (ID’s 24596392 e 24596395). Apresentou, ainda, após a determinação contida no despacho de ID 2468939, declarações do imposto de renda dos exercícios de 2019 e 2020 (ID’s 24928013 e 24928014), extratos bancários de sua titularidade e da pessoa jurídica (ID’s 24928015 e 24928016), além de outros comprovantes de despesas com aluguel, condomínio, entre outras (ID’s 24928017 e seguintes). Contudo, a documentação carreada aos autos não indica que o pagamento das despesas processuais comprometerá a sobrevivência da parte agravante e de sua família. Com efeito, a declaração de ajuste anual do último exercício informa rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica na ordem de R$ 47.260,00 (ID 24928014 – p. 1). É possível extrair da declaração, ainda, que o agravante possui direitos aquisitivos incidentes sobre veículo, no valor de R$ 41.776,00. Com efeito, tais elementos evidenciam que o recorrente ostenta padrão de vida incompatível com o conceito de hipossuficiência, pensado pelo legislador para viabilizar o acesso à justiça daqueles que efetivamente não podem arcar com seus custos, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Diante disso, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada e determino que seja recolhido o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora